Tribunal: TJPA
Processo: 0007870-42.1999.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0007870-42.1999.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MARCOS CLAYTON GERONIMO DE SOUSA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. DUPLA PUNIÇÃO DISCIPLINAR PELO MESMO FATO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 19 DO SUPREMO TRIBUNAL
SEGURANÇA CONCEDIDA.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I -
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Marcos Clayton Gerônimo de Sousa em face de ato coator praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, concedeu a segurança, ratificando a participação do impetrante no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará e a validade dos resultados obtidos com o acesso às aulas, notas disciplinas e avaliações que já ocorreram há mais de 20(vinte) anos;

II – Compulsando os autos, constata-se que
o impetrante foi punido duas vezes pela mesma transgressão disciplinar, visto que, inicialmente, lhe foi
aplicada uma penalidade de 15(quinze) dias de prisão e, posteriormente, foi desligado do
Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará no dia 04/02/1999;

III -
A dupla punição afronta os princípios basilares da razoabilidade e proporcionalidade, além de gerar incontestável insegurança jurídica, deixando o servidor à mercê da arbitrariedade do administrador, que traveste seus atos como se discricionários fossem;

IV -
É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira. Inteligência da Súmula 19 do STF;

V – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
manter inalterada a sentença monocrática
, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 15 de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Marcos Clayton Gerônimo de Sousa
em face do
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará
, tendo o Juízo Monocrático concedido a segurança, ratificando a participação do impetrante no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará e a validade dos resultados obtidos com o acesso às aulas, notas disciplinas e avaliações que já ocorreram há mais de 20(vinte) anos.

No referido
mandamus
, a patrona do impetrante narrou que o mesmo foi aprovado no
Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará no ano de 1995.

Salientou que o impetrante, no dia 15/12/1998, após a realização da última prova da disciplina Estatística, foi acusado de estar colando pelo Tem. Jethro, o qual agrediu o impetrante, causando-lhe lesões.

Ressaltou que foi aplicada uma penalidade de 15(quinze) dias de prisão ao impetrante

Aduziu que o impetrante foi submetido a uma sindicância sumária, sem contraditório e ampla defesa, sendo desligado do
Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará no dia 04/02/1999.

Sustentou que o desligamento do impetrante do
Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará ocorreu de forma
ilegal e arbitrária, pois não foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Arguiu, ainda, que o impetrante foi punido indevidamente duas vezes pela mesma transgressão disciplinar.

Ao final, requereu a concessão de liminar para a reintegração do impetrante ao
Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará.
No mérito, pugnou pela ratificação da liminar concedida.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada
(
Num. 14622207 - Pág. 1/4
)
,
concedendo a segurança em favor do impetrante.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID
14685795 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela manutenção
in totum
da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau (
Num. 14931845 - Pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Marcos Clayton Gerônimo de Sousa em face do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo o Juízo Monocrático concedido a segurança, ratificando a participação do impetrante no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará e a validade dos resultados obtidos com o acesso às aulas, notas disciplinas e avaliações que já ocorreram há mais de 20(vinte) anos.

No caso dos autos, compulsando a documentação anexada ao processo, se constata que o impetrante havia sido aprovado no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará no ano de 1995.

Também se constata que
o impetrante
,
no dia 15/12/1998, após a realização da última prova da disciplina Estatística, foi acusado de estar colando pelo Tem. Jethro, o qual agrediu o impetrante, causando-lhe lesões.

Em decorrência do referido incidente, foi
aplicada uma penalidade de 15(quinze) dias de prisão ao impetrante.

Além disso, o impetrante
foi submetido a uma sindicância sumária, que ocasionou o seu desligamento do
Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará no dia 04/02/1999.

Destarte, comprovei que o impetrante efetivamente foi punido duas vezes pela mesma transgressão disciplinar, o que é ilegal e abusivo.

A dupla punição afronta os princípios basilares da razoabilidade e proporcionalidade, além de gerar incontestável insegurança jurídica, deixando o servidor à mercê da arbitrariedade do administrador, que traveste seus atos como se discricionários fossem.

Outrossim, o
non bis in idem
veda à autoridade impor mais de uma penalidade administrativa ao servidor público infrator por um mesmo fato típico na mesma esfera jurídica (no caso, administrativa).

A
jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de vedar a duplicidade de punição ao servidor público com base na mesma circunstância fática. Nesse sentido, inclusive, o colendo Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 19, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Súmula 19 - É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira."

Por conseguinte, entendo que o desligamento do impetrante do
Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará ocorreu de forma ilegal e arbitrária, motivo pelo qual, a concessão da segurança no caso dos autos é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. DUPLA PUNIÇÃO DISCIPLINAR PELO MESMO FATO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 19 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO REALIZAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ESCORREITA ANULAÇÃO DA SEGUNDA PUNIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 01 - No tocante ao controle dos atos administrativos, à luz do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, "O Poder Judiciário no controle do processo administrativo deve limitar-se ao exame da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo". Deste modo, é vedado ao Poder Judiciário a apreciação do mérito (razões de conveniência e oportunidade) do ato administrativo. É possível, tão somente, a análise da legalidade dos atos, em observância aos princípios constitucionais e aos princípios gerais do direito.
02 - A Súmula nº 19 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que "é inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira." 03 - No caso dos autos, a falta cometida pelo policial militar foi de viajar e se ausentar do serviço que estava prestando perante a Força Nacional, sem a devida autorização de seus superiores. Neste particular, a punição aplicada pela Corporação Militar decorreu sim deste mesmo fato, somente teve uma motivação diversa, pois entendeu que pelo fato de o militar ter viajado sem permissão e ter sido excluído da Força Nacional, expôs de forma negativa a imagem da PM/AL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - APL: 00394321220118020001 AL 0039432-12.2011.8.02.0001, Relator: Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 28/02/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2018)

CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PRISÃO E EXCLUSÃO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO - DUPLA PUNIÇÃO PELAS MESMAS TRANGRESSÕES - NULIDADE DO PROCESSO DISCIPLINAR - SEGURANÇA CONCEDIDA. APLICADA PENA DISCIPLINAR DE PRISÃO, NÃO PODE O SERVIDOR MILITAR SOFRER OUTRA PUNIÇÃO - EXCLUSÃO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO - SE AMBAS AS MEDIDAS PUNITIVAS DECORRERAM DOS MESMOS ATOS INFRACIONAIS. "É INADMISSÍVEL SEGUNDA PUNIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO, BASEADA NO MESMO PROCESSO EM QUE SE FUNDOU A PRIMEIRA" (SÚMULA 19 DO STF). EIVADO DE NULIDADE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE DEU ORIGEM À PUNIÇÃO, CONCEDE-SE A SEGURANÇA PLEITEADA. UNÂNIME.
(TJ-DF - MS: 1414320068070000 DF 0000141-43.2006.807.0000, Relator: JOÃO MARIOSA, Data de Julgamento: 25/07/2006, Conselho Especial, Data de Publicação: 10/10/2006, DJU Pág. 89 Seção: 3)

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR JÁ INVESTIGADO E PUNIDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ("PAD"). NOVO "PAD" INSTAURADO COM A MESMA IMPUTAÇÃO. BIS IN EADEM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. A teor do Enunciado Sumular n. 19 da Suprema Corte: "É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira".
(TJ-SC - REEX: 03051734820168240091 Capital 0305173-48.2016.8.24.0091, Relator: João Henrique Blasi, Data de Julgamento: 13/06/2017, Segunda Câmara de Direito Público)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS – CANDIDATO EXCLUÍDO
– ALEGAÇÃO DE ESTAR RESPONDENDO PROCEDIMENTO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE –
APLICAÇÃO DO TEMA 22 DO STF – VERIFICADO A OCORRÊNCIA DE FATOS IDÊNTICOS JÁ PUNIDOS ANTERIORMENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 19 DO STF – SENDO INADMISSÍVEL A SEGUNDA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO OCORRIDO E JÁ PUNIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Tema 22 do STF: "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal."
Súmula nº 19 do STF: "É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira." Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MS - AC: 08175855320228120001 Campo Grande, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 17/01/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/01/2023)”

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência firmada nos Tribunais Superiores.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
05
de
fevereiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/02/2024